Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-39.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO ATÍPICO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CIVIL. SINISTRO. DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O contrato de proteção veicular não satisfaz as formalidades previstas nos artigos 757 e seguintes, do CC, uma vez que a figura da associação de proteção não é seguradora, embora se proponha a prestar serviço equivalente ou semelhante. Por essa razão, a relação jurídica deve ser tratada como contrato atípico, prevalecendo suas cláusulas específicas e, apenas subsidiariamente, por analogia, aplicáveis as regras próprias dos contratos de seguro e os princípios e regras do CDC.
2. É remansosa a jurisprudência pátria que o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais se dele não irradiar ofensa aos atributos da personalidade.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.